Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-67.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Reparação de dano moral. Lucélia. Menor impúbere esquecido por aproximadamente oito horas dentro de ônibus do transporte escolar. Responsabilidade civil do Município não controvertida. Discussão que remanesce apenas quanto ao montante indenizatório. Valor fixado pela sentença que se mostrou proporcional e razoável, condizente com as peculiaridades do caso e sua finalidade pedagógica, afinada

Ementa:
Reparação de dano moral. Lucélia. Menor impúbere esquecido por aproximadamente oito horas dentro de ônibus do transporte escolar. Responsabilidade civil do Município não controvertida. Discussão que remanesce apenas quanto ao montante indenizatório. Valor fixado pela sentença que se mostrou proporcional e razoável, condizente com as peculiaridades do caso e sua finalidade pedagógica, afinada ainda com os parâmetros jurisprudenciais. Sentença de parcial procedência mantida. Precedentes. Recursos não providos.